Tribunal: STF
Processo: Rp 1099
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-18
Data de publicação: 1982-08-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 1. DA LEI N. 4.269, DE 3.08.1981, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU
UM PARAGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DA PARAIBA.
OFENSA AO ARTIGO 144, PARAGRAFO 5., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE
ESTABELECE A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (OU ÓRGÃO
ESPECIAL) PARA A ALTERAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DIVISAO JUDICIÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA.